Tribunal: TJPA
Processo: 0841170-29.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841170-29.2017.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOAO GABRIEL MENDES DE ALMEIDA, CLOVIS DE SENNA MENDES NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO ORDINÁRIA.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE E PAGAMENTO DE RETROATIVO.

APELAÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO RETR
OATIVO.

ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.
ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO IMPUGNADA FUNDAMENTA-SE EM DECISÕES DO STJ QUE NO SEU ENTENDER ESTARIAM SUPERADAS.
QUESTÃO QUANTO A
CONDIÇÃO DE ABSOLUTAMENTE INCAPAZES DOS AUTORES À ÉPOCA DO ÓBITO DA SEGURADA

DEVIDAMENTE EXAMINADA NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO EMBARGANTE,
RECONHECENDO O DIREITO AO

PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO
.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1-

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue negou provimento à Apelação interposta pelo Embargante
, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

2-Alegação de vício no julgado sob o argumento de que a decisão impugnada utilizar em seus fundamentos decisões do STJ baseados na disposição
antiga
do artigo 74, I, da Lei de Benefício e afastar o dispositivo da legislação estadual que prevê o pagamento retroativo à data do óbito somente se for protocolado pleito 180 dias após o óbito, observa-se que
,
apesar da tese do Embargante, a
1ª Turma de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria
, consignando no julgado, o entendimento de que
a pretensão da autarquia Apelante, ora Embargante, não merece prosperar, tendo em vista a condição de absolutamente incapazes dos autores à época do óbito da segurada, a pensão é devida desde a data do óbito do segurado, uma vez que contra o menor não corre a prescrição a teor do disposto no art. 198 do Código Civil, sendo este o entendimento pacífico do STJ.

3-E
st
a
turma julgadora
decidiu devidamente a
matéria
no Acórdão recorrido, de forma a abarcar os argumentos questionados, não havendo qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto
,
conforme claramente consignado na própria EMENTA e do VOTO do julgado
, que
claramente enfrentou as questões necessárias ao deslinde da causa
.

4- Desta
forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão à Embargante. Precedentes.

5-

Embargos conhecidos e rejeitados
,
por inexistir os vícios elencados
no art. 1.022, do CPC/2015.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 15 a 22 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0841170-29.2017.8.14.0301-PJE
)
,
opostos por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra
JOÃO GABRIEL MENDES DE ALMEIDA e CLÓVIS DE SENNA MENDES NETO
,
para
sanar omissão e contradição no
Acórdão de
Id
4092717
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id
4092717
):

(...)
Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO e ao Reexame Necessário, para manter a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

(...)

Em suas razões
(Id 4304254)
, o Embargante alega omissão uma vez que a
decisão embargada manteve a sentença que condenou este IGEPREV ao pagamento do retroativo desde a data do óbito por considerar que não corre prescrição/decadência contra menores absolutamente incapazes, fundamentando-se em decisões do STJ
tomadas em outra conjuntura, qual seja, quando o artigo 74 da lei previdenciária federal autorizava a suspensão em favor dos absolutamente incapazes.

Argumenta que, de fato, com o texto anterior do artigo 74, I, da Lei de benefício, não caberia contar prescrição em face dos ora embargados, porém,
com a Reforma da Previdência (MP 871/19),
tanto a legislação federal quanto a estadual afastam
o argumento de que contra absolutamente incapaz não co
rre prescrição/decadência. Defende que a própria lei que fundamentou o antigo entendimento do STJ foi modificada, o que leva ao entendimento de que a jurisprudência será inevitavelmente modificada.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado, aplicando-se o efeito modificativo,
para dar provimento à apelação.

Em contrarrazões (Id 4499298), o Embargado refuta a tese dos aclaratórios e requer sua rejeição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue negou provimento à Apelação interposta pelo Embargante
, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

Quanto à alegação de vício no julgado sob o argumento de que a decisão impugnada utilizar em seus fundamentos decisões do STJ baseados na disposição
antiga
do artigo 74, I, da Lei de Benefício e afastar o dispositivo da legislação estadual que prevê o pagamento retroativo à data do óbito somente se for protocolado pleito 180 dias após o óbito, observa-se que
,
apesar da tese do Embargante, a
1ª Turma de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria
, consignando no julgado, o entendimento de que

a pretensão da autarquia Apelante, ora Embargante, não merece prosperar, tendo em vista a condição de absolutamente incapazes dos autores à época do óbito da segurada, a pensão é devida desde a data do óbito do segurado, uma vez que contra o menor não corre a prescrição a teor do disposto no art. 198 do Código Civil, sendo este o entendimento pacífico do STJ.

Assim, verifica-se que
est
a
turma julgadora
decidiu devidamente a
matéria
no Acórdão recorrido, de forma a abarcar os argumentos questionados, não havendo qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto
,
conforme claramente consignado na própria EMENTA e no VOTO do julgado.

Da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficou claramente consignada as questões necessárias ao deslinde da causa
, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada quanto ao ponto abordado. Desta
forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifos nossos).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifos nossos).

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifos nossos).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo dos embargantes quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 15 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/03/2021